Tribunal: TJES
Processo: 5002737-64.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002737-64.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE
RECORRIDO: CAROLINE BARCELOS RODRIGUES e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002737-64.2021.8.08.0030

RECTE.:
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A

RECD
OS
.:
CAROLINE BARCELOS RODRIGUES E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA
. PERCENTUAL ABUSIVO DE RETENÇÃO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS 12 MESES DA COMUNICAÇÃO DE DISTRATO. ENCARGOS MORATÓRIOS INCIDENTES SOMENTE APÓS ESSE PERÍODO.

DANO MORAL
EXISTENTE. VALOR DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Contrarrazões apresentadas ao ID. 4343038.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Preliminarmente, o recorrente aduz a incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, eis que o valor da avença é de R$ 137.508,08, montante que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3º, inciso I, da lei 9.099/95), esta não merece prosperar. Isto porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”.

Assim, diante do caso em tela, nota-se que o valor da causa é a soma do pedido de indenização por dano material e moral (R$ 21.894,92 + R$ 30.000,00), valores que não superam o valor de alçada. Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de restituição de valores referentes ao distrato entre as partes, bem como à condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em apreço, a r. sentença monocrática ao ID. 4343017 consignou que “
teriam os autores a receber, no momento do distrato, a quantia de R$ 4.070,62, valor este que foi ofertado a título de acordo em audiência, pela parte requerida
” e, por consequência, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida à restituição, aos requerentes, do “
valor de R$ 4.070,62 (quatro mil e setenta reais e sessenta e dois centavos), referente a restituição da quebra contratual, devidamente atualizados com juros e correção monetária desde a data de solicitação de distrato (18/06/2021)
”, e indenização “
pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, atualizada com juros e correção monetária desde a presente data
”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece qualquer reparo em relação ao montante à ser restituído. Inicialmente, vejamos o que dispõe a Lei nº 13.786/2018 na questão referente aos valores que podem ser retidos em caso de distratos, como o que se analisa no caso presente:

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

[...]

II - o montante devido por
cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato
;

III - os
encargos moratórios
relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;

V - a
comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote
.

Pois bem. Da leitura do excerto, bem como dos documentos apresentados nestes autos, entendo ser devida a restituição de R$ 4.070,62, uma vez que o contrato fora celebrado durante a vigência da Lei n. 13.786/2018.

Do contrato apresentado ao ID. 4342984, depreende-se que este foi redigido de acordo com a Lei 13.786/2018, em vigor no momento de sua assinatura. Observo que, conforme avençado entre as partes, a cláusula penal e despesas administrativas foram cobradas nos moldes do artigo 32-A, inciso II, e devem ser deduzidas no percentual de de 10% do valor quitado pelos autores no momento do distrato, bem como a taxa de corretagem, pois integrada ao preço do lote, conforme consta no referido contrato.

Veja que o valor total do contrato no momento do distrato é de R$ 137.508,08. Portanto, a título de cláusula penal e despesas administrativas, é permitido deduzir 10% do referido valor, o que totaliza a quantia de R$ 13.750,80, como brilhantemente expôs a sentença ora objurgada.

Outrossim, não há que se falar na incidência de juros ou encargos moratórios, como pretende o recorrente, na medida em que o pedido de rescisão contratual foi formalizado pelos autores em 18/06/2021, estando os ora recorridos em dia com o pagamento das parcelas avençadas (ID. 4342988).

Ademais, tenho que a taxa de corretagem, quitada pelos autores, conforme contrato acima citado, por ser integrada ao preço do lote, pode também ser deduzida do valor quitado pelos autores, até o momento do distrato. Assim, permitida a dedução também de R$ 4.073,50, do montante quitado.

Somando-se os valores, entendo que é permitida a dedução do valor até R$ 17.824,30 sobre a quantia total paga pelos autores até o momento do pedido de distrato, de R$ 21.894,92. Logo, a restituição da quantia de R$ 4.070,62 é medida que se impõe.

Não obstante, nos casos em que a desistência ocorre antes do prazo de conclusão das obras do imóvel, podendo os fornecedores comercializá-lo novo com outro cliente, bem como tendo em vista que por longo tempo o empreendimento foi construído também com o aporte do comprador que dele sequer chegou a usufruir, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece como proporcional e adequada a retenção de 10% dos valores pagos pelo desistente: “
Na hipótese em que a desistência da compra ocorre antes mesmo da previsão de entrega do imóvel, a quantia de 10% de retenção se mostra razoável e plenamente adequada ao caso, sobretudo porque a construtora continua com o imóvel, podendo vendê-lo a terceiros, e pelo fato de até o momento da desistência o empreendimento imobiliário também ter sido construído com aporte do comprador
”. (EDCL na AC 0029993-08.2009.8.08.0024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Julgamento em 27.08.2013).

O prazo de restituição é realmente de 12 meses, a contar do distrato, e, como este ocorrera em 18.06.2021 e a sentença fora prolatada mais de 12 meses depois, 20.07.2022, certa a determinação de restituição imediata dos valores. Como consequência de observância do prazo legal, pequeno reparo deve ser realizado acerca dos juros e correção monetária, que não devem contar do distrato, mas de 12 meses depois da realização deste, momento em que os referidos valores passaram a serem exigíveis.

No tocante a indenização por danos morais, esta resta configurada, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, tendo em vista a retenção indevida de valores por parte da empresa recorrente, em verdadeiro locupletamento ilícito.

Contudo, a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor
, é completamente desproporcional ao fato, considerando, principalmente a extensão do dano (prejuízo material em razão da retenção indevida de valores), devendo ser reduzida para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, montante ete que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para tão somente determinar que a correção monetária e os juros moratórios incidam a partir de 12 meses a contar da solicitação de distrato (18.06.2021) e reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)